Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA AVOENGA. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR AFASTADA. INGRESSO DE TERCEIRO NA LIDE. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes elementos suficientes para o reconhecimento da alegação de perda superveniente do objeto em relação à pretensão do agravante, não há como acolher a preliminar suscitada, devendo ser prestigiado o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC). Preliminar rejeitada.
2. Muito embora seja possível o ingresso de terceiro no processo mediante litisconsórcio, observa-se que, in casu, a pretensão de ampliação subjetiva da lide veiculada na origem foi deduzida na peça contestatória e não por intermédio de propositura de reconvenção, instrumento processual adequado a esse fim, consoante regra insculpida no art. 343, §4o, do CPC.
3. Assim, eventual interesse do avô paterno em exercer seu direito de visitas em relação à neta deve ser objeto de ação autônoma, sendo inviável sua inclusão no polo passivo da demanda mediante pedido formulado em sede de contestação.
4. A ampliação da convivência avoenga não tem lugar na estreita via do agravado de instrumento, quando constatada a necessidade de ampla dilação probatória na origem, inclusive com a realização de estudo psicossocial, e verificada a ausência de elementos robustos para se reconhecer viabilidade à pretensão.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.